Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-71.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. VEÍCULO SINISTRADO (ROUBO). ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CLÁUSULAS QUE IMPLICAM LIMITAÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DO PROGRAMA COM DISTINTAS BASES DE CÁLCULO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais, em decorrência de retenção “indevida” de 30% do valor da indenização por parte da requerida, sob o fundamento de que o veículo seria oriundo de leilão. Insurgência da associação contra sentença de procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese: (a) diferenciação entre seguro e proteção veicular; (b) inexistência de relação de consumo; (c) cláusula contratual com informação clara “em relação à previsão de desconto em veículos provenientes de leilão”, à razão de 30% do valor da tabela FIPE, em caso de indenização integral; (d) “ao realizar a pesquisa no veículo do autor, se deparou com a informação de que o mesmo já havia sido objeto de leilão. Essa informação inclusive consta no documento do veículo”; (e) o pedido de pagamento da indenização com base na tabela FIPE seria “absurdo”, na medida em que o requerente “não pagou” o valor da aludida tabela na aquisição do veículo; (f) o regulamento do programa de proteção veicular teria sido entregue ao associado; (g) ausência de nulidade em relação à cláusula de desconto da “cota de participação”.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019). Assim, o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório, de receber todas as informações referentes aos serviços contratados, de forma clara e precisa, e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviço (art. 14 - teoria do risco do negócio).
IV. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (falha na prestação do serviço em decorrência de retenção indevida de 30% do valor da indenização do veículo sinistrado), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (termo de adesão, formulário para recebimento de ressarcimento – ID. 26270872; boletim de ocorrência – ID. 26270873; regulamento do programa de proteção automotiva Brascar – ID. 26270882; CRV – ID. 26270884, pág. 4).
VI. No caso concreto, as provas evidenciam que: (a) a vistoria veicular, de admissão do veículo no programa de proteção automotiva (PPA), realizada pela associação não aponta qualquer ressalva de que o automotor seria oriundo de leilão (circunstância de fácil constatação) e que tal fato acarretaria retenção de 30% do valor da indenização (ID. 26270884, pág.1/2); (b) os parâmetros estabelecidos no regulamento do programa de proteção automotiva (cláusulas 2.5.1 e 7.1), tanto para taxa de administração quanto para cota de participação do associado (com fixação de valor mínimo), teriam como base de cálculo o valor do veículo na tabela FIPE, sem qualquer distinção (oriundo de leilão ou não), o que caracterizaria desvantagem exagerada ao consumidor, já que para receber a indenização correspondente à eventual sinistro existiria a aludida distinção (retenção de 30% da quantia indenizatória), ou seja, os efeitos da eventual “depreciação” do veículo incidiria tão somente ao consumidor (CDC, art. 51, §1o, III); (c) lado outro, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão, o recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor foi previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço, especialmente porque não há indicativos de que teve acesso ao respectivo regulamento do programa de proteção no momento da assinatura do contrato, e, com isso, anuído as cláusulas, tudo, a violar o dever de informação; (d) no ponto, ressalta-se que o item, acerca da “declaração de ciência”, constante no termo de adesão, estaria redigido em meio a outras informações, sem qualquer destaque (CDC, art. 6o, III c/c art. 54, §4o).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, em virtude da configurada falha na prestação do serviço (ofensa ao dever de informação e desvantagem exagerada ao consumidor), tem-se por impositiva a obrigação de reparar os danos materiais. Irretocável, pois, a sentença de procedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).